Tribunal: CARF
Processo: 10120.007844/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.007844/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.367 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
TARUMA INDUST. E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/06/2009
MULTA ISOLADA. DEIXAR DE APRESENTAR GFIP.
Tratando-se de multa isolada é irrelevante que a ausência de declaração tenha
se dado por erro de preposto, que as contribuições tenham sido recolhidas e que
a contabilidade tenha sido posteriormente saneada.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 154/166) interposto em face de decisão (e-
fls. 145/151) que julgou procedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.159.704-8
(e-fls. 02/07), no valor total de R$ 5.780,99 e lavrado por ter a empresa deixado de apresentar
nas competências 13/2005 e 13/12006 o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da
Lei n. 8.212, de 1991, a infringir o art. 32-A, "caput", inciso II e parágrafos 1°, 2° e 3°, com
redação dada pela MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n. 11.941, de 2009, respeitado o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.007844/2009-15
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007844/2009-15

disposto no art. 106, inciso II, alínea "c", do Código Tributário Nacional – CTN (Código de
Fundamento Legal – CFL 77). O AI foi cientificado em 06/07/2009 (e-fls. 02). O Relatório
Fiscal consta das e-fls. 08/09 e suas planilhas anexas das e-fls. 115/130.
Na impugnação (e-fls. 123/132), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Equívoco entre folha e contabilidade ensejador do Auto de Infração e posterior
recolhimento do devido e correção da contabilidade.
(c) Inexistência de fato gerador e equívoco ao se declarar. Ausência de prejuízo.
(d) Princípios do Direito Tributário e violação do art. 5°, II, da Constituição.
(e) Multa. Relevação não apenas pela correção tempestiva da infração, mas pela
inocorrência de omissão na apresentação de livros e documentos durante o
procedimento fiscal. Inocorrência de agravantes.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 145/151):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 18/O6/2009
DEBCAD n° 37.159.704-8 (CFL 77) `
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DECLARAÇÃO - GFIP -
DESCUMPRIMENTO
Determina a lavratura de auto-de-infração deixar a empresa de informar mensalmente à
Receita Federal do Brasil, por meio da GFIP, os dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse da
Previdência Social.
CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE
A incorreção na comparação entre as multas aplicadas de acordo com a legislação ,em
vigor, à época do lançamento, e a vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
para verificação da multa mais benéfica ao contribuinte, caracteriza cerceamento de
defesa, visto não demonstrar, devidamente, a garantia de ,certeza e liquidez do crédito
tributário lançado a menor.
Impugnação Precedente
Crédito Tributário Exonerado
Acórdão
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar a
impugnação procedente, cancelando o crédito tributário exigido.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 31/01/2011 (e-fls. 152/153) e o
recurso voluntário (e-fls. 154/166) interposto em 28/02/2011 (e-fls. 154), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado da decisão em 28/01/2011, apresenta recurso
tempestivo.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007844/2009-15

(b) Equívoco entre folha e contabilidade ensejador do Auto de Infração e
posterior recolhimento do devido e correção da contabilidade. Inexistência de
fato gerador e equívoco ao se declarar. Ausência de prejuízo. O lançamento
se fundamentou em erro cometido por preposto ao declarar, mas nada é
devido ou devia menos, não tendo a Receita Federal o direito de cobrar o
débito, uma vez que ninguém se beneficia do erro contábil depois saneado.
(c) Multa. Princípios do direito tributário e constitucionais. Inocorrência de
agravantes. Não existiu em nenhum momento má-fé, tentativa de fraude e
tampouco interesse em driblar tais obrigações, não podendo ser a empresa
prejudicada pela aplicação de multa de ofício, que além de onerar e muito o
debito em questão afasta ainda mais a hipótese e a possibilidade de em algum
momento ser capaz de liquidar o débito lançado por ele gerar falta de receitas
e o consequente encerramento das atividades e desemprego, a ofender o
princípio da capacidade contributiva, também conhecido como princípio da
capacidade econômica, aplicável também às multas (doutrina e princípios
constitucionais). Gradação da multa é matéria reservada à lei e o suposto
intuito de fraude exige ação ou omissão dolosa (CTN, arts. 7°, 142, 97, V, e
112; e Lei n° 4.502, de 1964, art. 71). Não há dolo na declaração inexata,
sendo que a simples apuração de omissão de receita ou de rendimento não
autoriza a qualificação da multa (Súmula 14 do Primeiro Conselho de
Contribuintes; Súmula CARF n° 25; e jurisprudência judicial). Além do
princípio da capacidade contributiva, deve ser ponderado o princípio do não
confisco e os subprincípios da razoabilidade e proporcionalidade. A multa
moratória não se distingue da punitiva e não tem caráter indenizatório, pois se
impõe para apenar o contribuinte (doutrina e jurisprudência). A multa
tributária deve ser devidamente individualizada, aplicada e executada
(princípios constitucionais da capacidade contributiva, dignidade humana,
proporcionalidade, não confisco, da menor onerosidade, da função social da
propriedade etc).
Ao processo principal n° 10120.007848/2009-01 foram apensados os processos n°
10120.007843/2009-71,
n°
10120.007847/2009-59,
n°
10120.007846/2009-12
e
n°
10120.007844/2009-15.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 31/01/2011 (e-fls. 152/153), o recurso
interposto em 28/02/2011 (e-fls. 154) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007844/2009-15

Equívoco entre folha e contabilidade ensejador do Auto de Infração e posterior
recolhimento do devido e correção da contabilidade. Inexistência de fato gerador e equívoco ao
se declarar. Ausência de prejuízo. A recorrente reconhece que preposto ao efetuar as declarações
em GFIP incorreu em erro, mas que as contribuições devidas foram quitadas e o erro contábil
posteriormente saneado.
A própria argumentação da empresa atesta a infração à obrigação acessória
imputada, consubstanciada em ter deixado de apresentar espontaneamente GFIP para as
competências 13/2005 e 13/12006, sendo irrelevante que o erro tenha sido causado por preposto,
que dele não tenha resultado prejuízo pelo recolhimento das contribuições devidas e que a
contabilidade da empresa tenha sido posteriormente corrigida.
Multa. Princípios do direito tributário e constitucionais. Inocorrência de
agravantes. Trata-se de multa isolada pela não apresentação de GFIP, sem relação para com a
motivação do agente ou para com obrigação principal. No caso concreto, não se imputou multa
de mora e nem multa de ofício, logo todas as alegações a ter por premissa tais multas restam, de
plano, superadas. Nesse contexto, a jurisprudência, a doutrina e os vários princípios
constitucionais invocados não têm o condão de infirmar a multa por descumprimento de
obrigação acessória aplicada e o presente colegiado é não competente para afastar a aplicação de
norma legal sob a alegação de inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e
Súmula CARF n° 2).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 174
DF CARF MF
Original